Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722186-34.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE VIOLÊNCIA À PESSOA DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. PLEITO DESCABIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO (BIS IN IDEM). CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA MANTIDA. ALTERAÇÃO PARA O CRITÉRIO 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado, pela prova testemunhal, em consonância com a palavra da vítima, o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima, consistente no ato de aplicar o conhecido golpe do “gogó”, o que fez com que ela caísse no chão, resta comprovada a elementar do tipo penal relativo ao crime de roubo, razão pela qual não merece acolhimento o pleito desclassificatório para o delito de furto. 2. Constatada que a conduta do réu é reprovável porque, além de infringir a ordem jurídica vigente e descumprir as regras atinentes ao cumprimento da pena (prisão domiciliar), demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois veio a praticar novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, impõe-se a manutenção da circunstância desabonadora relativa à culpabilidade. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 3. Por ser razoável a adoção pelo julgador do critério do 1/8 (um oitavo) no cálculo da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, e, portanto, proporcional o montante de exacerbação da pena mínima para cada uma das circunstâncias judiciais desabonadoras, em conformidade com a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a pena-base estabelecida na sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo, pugnando pela sua desclassificação para o crime de furto. Assevera que o acórdão carece de fundamentação idônea, uma vez que a condenação teria se baseado exclusivamente em testemunhos “ouvi dizer” sobre o conhecimento acerca do emprego da violência e grave ameaça nos fatos narrados na fase inquisitória, sem haver o contraditório judicial; b) artigo 59 do Código Penal, postulando a aplicação da fração de 1/6(um sexto) para o aumento da pena-base, diante das circunstâncias judiciais valoradas negativamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 155 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de “Assim, demonstrado, pela prova testemunhal, em consonância com a palavra da vítima, o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima, consistente no ato de aplicar o conhecido golpe do “gogó”, o que fez com que ela caísse no chão, resta comprovada a elementar do tipo penal relativo ao crime de roubo, razão pela qual não merece acolhimento o pleito desclassificatório para o delito de furto” (ID 24065263), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 59 do CP, pois o acórdão combatido, ao adotar a fração de aumento da pena-base no percentual de 1/8(um oitavo), incidente sobre a diferença entre as penas abstratas mínima e máxima, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1760684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/3/2021) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023